Tribunal: TJSP
Processo: 0013255-83.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL – Falta grave – Absolvição – Prática da falta disciplinar comprovada no procedimento administrativo – Perda dos dias remidos – Decisão devidamente fundamentada – Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013255-83.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
FERNANDO CRUZ DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013255-83.2019.8.26.0996 -Voto no
2
VOTO No: 39.121
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 0013255-83.2019.8.26.0996
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
AGRAVANTE: FERNANDO CRUZ DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EXECUÇÃO PENAL Falta grave Absolvição Prática da falta
disciplinar comprovada no procedimento administrativo Perda
dos dias remidos Decisão devidamente fundamentada Agravo
não provido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado FERNANDO CRUZ DA SILVA, nos autos da execução que se
processam perante a Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ Presidente Prudente, porque entende
injusta a r. decisão de fls. 59/62 que reconheceu a prática de falta disciplinar
de natureza grave e determinou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos
(fls. 01/07).
Processado o recurso, contrariado (fls. 11/16),
mantida a orientação traçada (fls. 17), opinou a D. Procuradoria de Justiça
pelo não provimento do agravo (fls. 72/80).
É o relatório.
Postula o agravante a absolvição da prática da falta
disciplinar de natureza grave, sob os argumentos de que: a) ausente prova da
autoria da falta, tendo em vista que a substância entorpecente não foi
encontrada em sua posse, mas em correspondência que lhe era destinada; b)
trata-se de conduta praticada por terceiro; c) o crime permanente não admite a
tentativa. Supletivamente, sustenta que se deve elidir ou diminuir a perda de
parcela do período remido para o mínimo legal, isto é, um dia, tendo em vista
que a determinação da perda de dias remidos carece de fundamentação, pois a r.
decisão faz alusão à própria natureza da falta disciplinar praticada.
Não há como absolver o agravante da falta grave que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013255-83.2019.8.26.0996 -Voto no
3
lhe foi imputada.
Segundo consta dos autos, no dia 20/06/2018,
agentes penitenciários encontraram na correspondência enviada ao agravante,
no interior de tubos de creme dental, porções de maconha. A correspondência foi
enviada ao sentenciado por Vera Lúcia Sutel da Silva, sua genitora.
Interrogado a respeito dos fatos, Fernando alegou que
não tinha ciência do conteúdo da encomenda; não é usuário de drogas e não
solicitou que fosse enviada nenhuma encomenda que contivesse objetos ilícitos
(fls. 39).
Os agentes penitenciários Ivan Aparecido Cecílio e
Nivaldo Donizete Braga afirmaram que encontraram porções de maconha
escondidas no interior de tubos de creme dental, que foram enviados ao
sentenciado, por SEDEX, pela sua genitora Vera Lúcia (fls. 41/42).
O laudo pericial de fls. 50/52 atestou que foram
encontrados no interior de tubos de creme dental 21 invólucros translúcidos
contendo 20,95 gramas de maconha.
Destarte, a alegação do agravante no sentido de não
ter solicitado a sua genitora o envio de maconha, via Sedex restou isolada das
demais provas dos autos.
Certamente, sua mãe não sujeitaria o agravante ao
risco de uma imputação de falta grave, caso ele não tivesse solicitado o envio do
entorpecente.
Outrossim, irrelevante o fato de a droga não ter
chegado às mãos do sentenciado, pois nos termos do artigo 49, parágrafo única
da Lei de Execução Penal, pune-se a tentativa da infração disciplinar com a
sanção correspondente à falta consumada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013255-83.2019.8.26.0996 -Voto no
4
Incabível, assim, a pretendida absolvição.
No mais, quanto à perda dos dias remidos, trata-se de
faculdade do Juízo das Execuções aplicar a fração cabível à espécie, levando em
conta a natureza da infração disciplinar, os motivos, as circunstâncias e as
consequências do fato, bem como a pessoa do condenado e seu tempo de prisão.
E o D. Juiz a quo, ao considerar a perda da fração
máxima dos dias remidos considerou “a natureza da falta grave praticada e na
personalidade do executado” (fls. 61).
Demais disso, não há qualquer irregularidade, nem se
trata de bis in idem, o fato de a escolha da fração da perda dos dias remidos ser
fundamentada na gravidade da falta.
Tal circunstância atendeu ao princípio da isonomia, não
havendo falar em bis in idem, como sugeriu a defesa.
Nessa esteira:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO. Remição de pena. Sentenciado
alega ausência de fundamentação para justificar a perda dos
dias remidos no patamar máximo, requerendo que a perda
se opere no grau mínimo. Impossibilidade. Decisão sucinta,
mas bem fundamentada. Juízo da Execução justificou de
maneira devida a perda dos dias remidos no patamar de 1/3,
considerando,
para
isso,
a
gravidade
das
condutas
praticadas. Agravo não provido.” (TJSP; Agravo de Execução
Penal
7008955-51.2016.8.26.0482;
Relator:
Andrade
Sampaio; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data do Julgamento: 27/07/2017).
Assim,
devidamente
justificada
a
decisão
ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013255-83.2019.8.26.0996 -Voto no
5
guerreada, não há como atender o pedido que visa afastar ou reduzir o decreto
de perda dos dias remidos.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR